Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida pela Defensoria Pública do Estado, em favor de REGINA CÉLIA SIMÃO, determinou o fornecimento do medicamento SUNITINIBE 50MG à autora, após ser diagnosticada com recidiva (recaída) de neoplasia de células renais.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, nos termos da Súmula 793 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Alega que “apesar de se encontrar disponibilizado no SUS, a responsabilidade pelo fornecimento é do hospital credenciado (UNACON’s ou CACON’s)”.
Assevera que trata-se de medicamento de alto custo cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.
Afirma ainda a ausência de previsão em políticas públicas e violação ao princípio da separação dos poderes.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada e no mérito que a responsabilidade recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Sustenta, em síntese, o agravante sua ilegitimidade passiva por se tratar de tratamento de alta complexidade.
Da análise dos autos tem-se que tais argumentos não foram apreciados pelo Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. [...] ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação recursal, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal [...]". (AgInt no AREsp 1529091/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a agravada necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.
Tem-se ainda que houve pedido na via administrativa, mas lhe fora negada a medicação.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator